Tribunal: TJMT
Processo: 1033665-30.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033665-30.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 070.789.731-94 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1033665-30.2025.8.11.0002

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente/Recorrida:
DEBORA CRISTINA DA SILVA SANTOS

Recorrida/Recorrente:

JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de suposto contrato não reconhecido pela consumidora, no valor de R$ 177,00, com a consequente exclusão da negativação, e afastou a condenação por danos morais e litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo foi indevida diante da ausência de comprovação da relação jurídica; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais; e (iii) determinar se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que compete ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Verifica-se que a parte ré não apresentou contrato ou documento idôneo, limitando-se a telas sistêmicas, que constituem prova unilateral e insuficiente para demonstrar a contratação.

Conclui-se pela indevida inscrição do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de comprovação da origem do débito.

Afasta-se a indenização por danos morais, pois a parte autora não apresenta extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, o que impossibilita a verificação de inscrições preexistentes.

Aplica-se a Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT, que condiciona o reconhecimento do dano moral à apresentação de extratos dos últimos cinco anos.

Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé, por ausência de comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A inscrição em cadastro restritivo é indevida quando o credor não comprova a existência da relação jurídica que originou o débito.

2. Telas sistêmicas constituem prova unilateral e são insuficientes para demonstrar a contratação.

3. A ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

4. A litigância de má-fé exige prova inequívoca das condutas previstas no art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II e art. 80; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 05/08/2024; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26/08/2024; TJRS, Recurso Cível no 71007204894, Rel. José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 31/10/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

As recorrentes buscam a reforma da decisão proferida no ID 351746896, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Assim, o extrato apresentado NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”, notadamente por inexistir nos autos elementos capazes de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ.

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR a inexistência do débito no valor de
R$ 177,00, datado de 10/10/2022 e referente ao contrato de n.o 3916.

DETERMINAR que a Reclamada proceda à exclusão do referido apontamento no

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa”.

Dessa sentença,
recorreram tanto a reclamante quanto a reclamada
. A autora objetiva a fixação de indenização por danos morais, enquanto a demandada, em suas
razões recursais
, alega:

1.

Ausência dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça;

2.

Não cabimento da inversão do ônus da prova;

3.

Inexistência de ato ilícito;

4.

Ausência de dano moral;

5.

Termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento;

6.

Inaplicabilidade de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Ao final, ambas requerem a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, a reclamante refuta os fundamentos do recurso e pugna pela manutenção da sentença, com a condenação da parte reclamada por litigância de má-fé.

A demandada não apresentou
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente
,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no ID 351747860, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Da análise do documento anexado no ID 351746875, verifica-se que a reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais),
referente ao contrato
no 3916
, o qual afirma desconhecer, por não possuir qualquer relação jurídica com a empresa reclamada.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação, pela reclamante, do serviço que originou o débito negativado,
limitando-se à juntada de telas sistêmicas, as quais constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E
TELAS SISTÊMICAS
. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT – N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017).

Logo, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme dispõe
o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
mostrando-se indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No entanto,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem, nos autos, extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/SERASA e
SCPC/Boa Vista
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, o que impede o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de sua aplicação.

Ressalta-se que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52
,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5 (cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024). (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

No que concerne ao pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais da reclamante, este não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a reclamada tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO a ambos
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Ainda, condeno-as ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a exigibilidade com relação à recorrente
Debora Cristina da Silva Santos
, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026